Tribunal: STF
Processo: ARE 1584940
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. RESTRIÇÃO           AOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO PRODUZ EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS À DATA DA IMPETRAÇÃO. SÚMULA 271 DO STF. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPENSA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.262 DE REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - DIREITO TRIBUTÁRIO - ICMS-DIFAL - EXIGÊNCIA ANTES DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022 - TEMA 1.093/STF - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - ACOLHIMENTO PARCIAL - RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO ÀS MATÉRIAS EM QUE A APELANTE NÃO EXPERIMENTOU SUCUMBÉNCIA - MÉRITO - SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA LIMITANDO OS EFEITOS À DATA DA IMPETRAÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS NOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 213 DO STJ - O MANDADO DE SEGURANÇA É VIA ADEQUADA PARA DECLARAR O DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DECISÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE COBRANÇA E NÃO VIOLA AS SÚMULAS 269 E 271 DO STF - IMPETRANTE QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 1.093/STF, TENDO EM VISTA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO (14/10/2020) ANTES DO JULGAMENTO DE MÉRITO PELA CORTE SUPREMA (24/02/2021). APLICAÇÃO DO EFEITO EX TUNC DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E NO MÉRITO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA TAMBÉM EM REEXAME NECESSÁRIO.”

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por seu turno, aponta a ocorrência de violação aos artigos 5º, inciso LXIX, e 100, ambos da Constituição Federal.
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e que a ofensa à Constituição Federal, caso existente, seria meramente indireta.

É o relatório. DECIDO.

O recurso merece prosperar em parte.
Com efeito, o Plenário da Corte, ao julgar o RE 1.420.691, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (DJe 28/8/2023), Tema 1.262 de Repercussão Geral, fixou a tese: “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.
Contudo, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que a “restituição administrativa” não se confunde com a “compensação tributária”, de forma que a tese do Tema 1.262 de Repercussão Geral não se aplica a esta última, bem como que a disciplina da compensação tributária é de índole infraconstitucional. A propósito, confiram-se as ementas abaixo:

“Direito Tributário. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Compensação tributária. Distinção entre compensação e requisição de pagamento. Inaplicabilidade dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. Distinção. Recurso inadmissível. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Minas Gerais, no qual se alegava violação aos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. No acórdão recorrido havia sido reconhecida a possibilidade de compensação de valores indevidamente recolhidos a título de tributos, afastando-se a necessidade de submissão ao regime de precatórios. II. Questão em discussão. 2. Verificar se a compensação de crédito tributário reconhecida judicialmente deve observar o regime constitucional de precatórios, conforme os Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal distingue a restituição de indébito via precatório da compensação tributária, reconhecendo que essa última não se submete, em regra, ao regime de pagamentos previsto no art. 100 da Constituição da República, afastando-se, assim, a incidência dos Temas nº 831 e nº 1.262 do ementário da Repercussão Geral. 4. No acórdão recorrido, concluiu-se pela possibilidade de compensação de créditos tributários com base em legislação infraconstitucional, sem se determinar a restituição em dinheiro por via judicial, o que afasta a aplicação dos mencionados precedentes de repercussão geral. 5. Eventual ofensa à Constituição decorreria da interpretação de normas infraconstitucionais relativas à compensação tributária, o que configura violação indireta ou reflexa, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. 6. A mera repetição de argumentos já enfrentados pela decisão agravada, sem o acréscimo de fundamentos novos ou relevantes, não autoriza a reforma do julgado. IV. Dispositivo e Tese. 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Tese de julgamento: ‘O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a compensação de créditos tributários reconhecidos judicialmente não se confunde com a restituição direta do indébito e, portanto, não encontra óbice no Tema RG nº 1.262’.” (ARE 1.553.178-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 8/10/2025)

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Compensação tributária. Inaplicabilidade do tema 1.262. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Discute-se a aplicação do regime de precatórios à compensação escritural de indébitos tributários reconhecidos judicialmente. 2. A parte recorrente alega que a decisão proferida em mandado de segurança, que autorizou a compensação escritural, submete-se ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, invocando a tese fixada no tema 1.262 do Supremo Tribunal Federal. 3. O Tribunal de origem assentou a possibilidade de compensação, afastando a aplicação do tema 1.262, no qual o Plenário do STF fixou a tese de que ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. II. Questão em discussão. 4. A questão em discussão consiste em saber se a compensação escritural de indébito tributário reconhecida judicialmente deve submeter-se ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal e do tema 1.262 da repercussão geral. III. Razões de decidir. 5. As alegações da parte recorrente são impertinentes e decorrem de mero inconformismo, buscando a rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inaplicabilidade do tema 1.262 aos casos de compensação tributária, uma vez que o referido precedente se restringe a tratar da possibilidade de restituição por meio de via administrativa. 7. A controvérsia acerca da possibilidade de compensação, suas formas e critérios, possui índole infraconstitucional, configurando eventual ofensa à Constituição Federal como meramente reflexa. IV. Dispositivo. 8. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.540.802-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/8/2025)

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indébito Tributário. Compensação Tributária. Restituição Administrativa. Temas diversos. Inaplicabilidade do Tema 1.262. Legitimidade da Compensação tributária No Caso dos Autos. Infraconstitucional. Reexame de Provas. Ofensa Reflexa. Súmula 279 do STF. Desprovimento. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário de acórdão que permitiu a compensação tributária em mandado de segurança. 2. A agravante alega a não incidência da Súmula 279 do STF e a existência de ofensa direta ao art. 100 da Constituição, sob o argumento de que a Corte não faz distinção entre a restituição em pecúnia e a compensação, sendo ambas formas de restituição administrativas e, portanto, vedadas na sistemática de precatórios estabelecida na Constituição. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se, no julgamento de mandado de segurança em que se reconhece indébito tributário, é legítimo permitir a compensação tributária. III. Razões de decidir. 4. O acórdão recorrido versou sobre compensação tributária, e não sobre restituição administrativa, sendo inaplicável o Tema 1.262 da repercussão geral, uma vez que aquele instituto não foi analisado no paradigma. 5. Para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante a legitimidade do uso da compensação, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.534.650-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/5/2025)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Repetição de indébito tributário mediante compensação ou precatório. Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. Distinção. Critérios e formas de compensação tributária. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de Origem concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos, e não pelo direito à restituição na via administrativa. Está configurada, portanto, a distinção com o Tema nº 1.262 da Repercussão Geral. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante disposto no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.506.391-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/11/2024)

Outrossim, também é assente nesta Suprema Corte que o mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos à data da respectiva impetração, conforme dispõe o enunciado da Súmula 271 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria”.
Destarte, a compensação tributária decorrente da via mandamental deve se limitar, exclusivamente, aos valores indevidamente recolhidos a contar do ajuizamento da ação. Nesse sentido, cito as ementas seguintes:

“Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário. Constitucional e tributário. Mandado de segurança. Sentença declaratória do direito à compensação de indébito tributário. Valores pretéritos, anteriores à impetração. Impossibilidade. Súmulas nºs 269 e 271 do STF. Vício sanável. Possibilidade de superação. Aplicação do art. 1.029, § 3º, do CPC. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, a ordem judicial proferida em sede de mandado de segurança não alcança pagamentos referentes a parcelas anteriores a sua impetração, possuindo efeitos patrimoniais somente a partir dessa data, nos termos dos Enunciados Sumulares nºs 269 e 271 do STF. 2. O § 3º do art. 1.029 do Código de Processo Civil permite a superação de vícios formais para o conhecimento de recurso, em atenção à primazia do julgamento de mérito e à logicidade do sistema de precedentes vinculantes e de orientações jurisprudenciais. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 1.516.899-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/12/2024 - grifei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. 4. Recolhimento do ICMS-DIFAL quando o destinatário é contribuinte do imposto. 5. Inexistência de modificação pela EC nº 87/2015. Inaplicabilidade do Tema nº 1.093. 6. Pedido de reconhecimento do direito à repetição de indébito em mandado de segurança do período anterior à impetração. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.484.816-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/11/2024 - grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO RECONHECIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE, UNICAMENTE EM RELAÇÃO AOS VALORES DEVIDOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. No Tema 1.262 da repercussão geral, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese: ‘Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal’. 3. O ora embargante sustenta que, a partir desse precedente, o SUPREMO passou a admitir a restituição, por precatório, de valores anteriores à impetração do mandado de segurança. 4. No tema 1.262, discutiu-se essencialmente a compatibilidade da restituição administrativa com o art. 100 da Constituição, entendendo-se pela inconstitucionalidade de tal modo de adimplemento dos débitos da Fazenda Pública. 5. Em nenhum momento o precedente do Tema 1.262 revoga as clássicas orientações das Súmulas 269 e 271 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. A restituição por precatório no âmbito de mandado de segurança já foi expressamente admitida por esta CORTE no Tema 831 da repercussão geral, apenas quanto aos valores entre a data da impetração e a efetiva implementação da ordem concessiva. 7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.480.775-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/6/2024)

Dessa última orientação, contudo, divergiu o acórdão recorrido.
Ex positis, com fundamento no artigo 932, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, PROVEJO o agravo para, desde já, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso extraordinário, a fim de restringir o direito à compensação tributária reconhecido na via mandamental aos valores indevidamente recolhidos a partir da data da impetração, devendo os valores pretéritos serem reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.
Ademais, frise-se que, por se tratar de mandado de segurança, não há condenação em honorários sucumbenciais (Súmula 512 do STF).
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente